Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39115176 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativos aos requisitórios de IDs: 36515935, 36525124, 36525134 e 36526825. No ID: 39486042, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta quanto aos anuentes DUNTALMO DIAS TEIXEIRA ERVILHA, EDIL REIS e DULCINÉA DALLA BERNARDINA FONTANA (ID 9579972). Na decisão de ID 9579780, homologou-se a desistência em relação ao servidor EBENEZER MARTINS GOMES. Em decisão vista no ID 9579884, declarou-se a extinção do processo em relação a EDMAR PAIVA DO NASCIMENTO. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO, EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486042). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador